Tribunal: TJPA
Processo: 0814267-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814267-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NILA ROSA PASCHOAL SETUBAL

AGRAVADO: WILSON ROGERIO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0814267-74.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: WILSON ROGERIO LOPES.

ADVOGADO: ADELVAN OLIVERIO SILVA (OAB/PA 15.584).

AGRAVADO(S): NILA ROSA PONTES PASCHOAL.

ADVOGADO(S): RAFAEL OLIVEIRA FERREIRA (OAB/PA 20.562).

HERBERT SOUSA DUARTE (OAB/PA 19.221).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO. REMOÇÃO DE VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. ART. 300, §1º DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso concreto: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência determinando a remoção de veículo que obstrui passagem, condicionada à prestação de caução pelo agravante.

II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar a necessidade de prestação de caução como condição para efetivação da tutela de urgência que determinou a remoção de veículo que obstrui passagem, impedindo o acesso de serviços essenciais.

III. Razões de decidir: Presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano que justificam a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC). 2. A caução prevista no art. 300, §1º do CPC tem natureza de contracautela e visa assegurar a compensação por eventuais danos causados pela efetivação da tutela. 3. A dispensa de caução por hipossuficiência (art. 300, §1º, parte final, CPC) exige comprovação, não bastando mera declaração da parte.

IV
.
Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

É cabível a exigência de caução como condição para efetivação de tutela de urgência quando houver risco de dano ao réu, sendo que a dispensa por hipossuficiência econômica depende de comprovação efetiva desta condição."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300, §1º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.344.497/RS; REsp n. 2.006.088/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0814267-74.2023.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
WILSON ROGERIO LOPES

ADVOGADO:
ADELVAN OLIVERIO SILVA (OAB/PA 15.584)

AGRAVADO(S):
NILA ROSA PONTES PASCHOAL

ADVOGADO(S):
RAFAEL OLIVEIRA FERREIRA
(OAB/PA 20.562)

HERBERT SOUSA DUARTE (OAB/PA 19.221)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
WILSON ROGERIO LOPES

contra decisão monocrática deste relator (Id. 16396802), que conheceu e negou provimento ao recurso da agravada, no sentido de manter integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando, outrossim, que o autor prestasse caução fidejussória, consubstanciada na contratação de seguro de automóvel semelhante ao modelo da agravada ou seguro garantia judicial.

Nas razões do agravo interno
(Id. 16795081),
o agravante alega, em síntese, a possibilidade de dispensa da caução para execução da tutela provisória de urgência deferida, na forma do art. 300, §1º, do CPC, haja vista que a parte seria hipossuficiente econômico.

Embora intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. 17893375.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 16 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO. REMOÇÃO DE VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. ART. 300, §1º DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso concreto:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência determinando a remoção de veículo que obstrui passagem, condicionada à prestação de caução pelo agravante.

II.

Questão em discussão
: A questão consiste em verificar a necessidade de prestação de caução como condição para efetivação da tutela de urgência que determinou a remoção de veículo que obstrui passagem, impedindo o acesso de serviços essenciais.

III.

Razões de decidir:
Presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano que justificam a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC). 2. A caução prevista no art. 300, §1º do CPC tem natureza de contracautela e visa assegurar a compensação por eventuais danos causados pela efetivação da tutela. 3. A dispensa de caução por hipossuficiência (art. 300, §1º, parte final, CPC) exige comprovação, não bastando mera declaração da parte.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

É cabível a exigência de caução como condição para efetivação de tutela de urgência quando houver risco de dano ao réu, sendo que a dispensa por hipossuficiência econômica depende de comprovação efetiva desta condição."

________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300, §1º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.344.497/RS; REsp n. 2.006.088/PR.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Os fundamentos do agravo não justificam qualquer modificação na decisão monocrática.

Após compulsar o conjunto de prova constante do processo, entendeu-se pela manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência em favor do agravante, de modo a determinar que a ora agravada retire seu imóvel do local que obstrui a passagem de outros veículos, permitindo a livre circulação dos domiciliados e o pleno acesso de serviços de saúde, saneamento e emergência.

De toda forma, também se entendeu pela necessidade de prestação de caução pela parte autora, ora agravante, como condição para tutela de urgência, já que a retirada do veículo pode implicar na inversão do perigo de dano.

Destarte, a decisão agravada, de forma acertada, reconheceu ser cabível a exigência de prestação de caução na hipótese específica do autos, consoante o §1º, art. 300, do CPC. Restou declarado na fundamentação da decisão agravada:

“[...]

Portanto, compulsando os autos, estritamente em relação aos requisitos do art. 300, do CPC, considero que existe a perfeita conformação da probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e está presente perigo de dano, conforme entendimento jurisprudencial sobre a verificação dos requisitos legais para tanto (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.344.497/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 28/4/2022).

Sem embargo à manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência, considerando a possibilidade de inversão do risco de dano patrimonial decorrente da efetivação da decisão que determinou a remoção eventual do veículo da agravante, entendo ser aplicável na hipótese dos autos o condicionamento da medida ao art. 300, §1º, do CPC (REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.).

Deste modo, visando assegurar eventuais danos causados pela efetivação da tutela de urgência deferida, determino que o autor preste caução fidejussória nos autos do primeiro grau.

[...]”

Apesar do pleito de dispensa da caução, tem-se que o agravante não apresentou elementos de prova capazes de evidenciar de forma imediata sua hipossuficiência econômica. Para fins da dispensa da caução prevista no art. 300, §1º, parte final, do CPC é indispensável que a parte demonstre sua hipossuficiência econômica, não sendo possível admitir tal situação por mera presunção de veracidade da declaração feita.

Sobre a função processual da caução em sede de tutela de urgência, a jurisprudência do STJ afirma:
“A caução ofertada nos termos do art. 300, § 1º, do CPC/2015 tem natureza de contracautela e visa a assegurar a compensação dos danos causados pela efetivação da tutela de urgência. Ou seja, ela não tem o propósito de saldar eventual débito objeto do litígio na hipótese de improcedência do pedido formulado pelo autor.”
(REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022).

No mesmo sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni:

Como a concessão da tutela fundada em cognição sumária sempre implica assunção de riscos, a fim de salvaguardar o núcleo essencial do direito à segurança jurídica do demandado o legislador possibilitou ao juiz a exigência de caução para prestação da tutela provisória. Trata-se de exigência que deve obedecer às particularidades do caso (‘conforme o caso’, refere o art. 300, § 1.º, CPC).”

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 16396802.

É como voto.

Belém/PA., 19 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2025